Tribunal: STF
Processo: Rcl 78618
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento a reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão reclamada havia afastado a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime prisional, por considerá-la desprovida de fundamentação concreta, em desconformidade com a Súmula Vinculante nº 26. O agravante reiterou os argumentos da reclamação, sustentando que a exigência estaria justificada pela gravidade dos crimes praticados, de modo que a progressão de regime se mostraria prematura.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de realização de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, foi suficientemente fundamentada à luz da Súmula Vinculante nº 26 do STF.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A reclamação constitucional somente é cabível para preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, e art. 103-A, § 3º, da CF, não se prestando como sucedâneo recursal.



5. A Súmula Vinculante nº 26 admite a exigência de exame criminológico, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à execução penal do condenado.



6. A imposição genérica do exame criminológico, com base apenas na gravidade abstrata dos crimes praticados e na suposta insensibilidade moral do reclamante não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular.



7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a orientação da Suprema Corte, conforme precedentes reiterados que reconhecem a nulidade de determinações genéricas e desfundamentadas para a realização de exame criminológico (v.g., Rcl 29.615 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL; 102, I, l; 103-A, § 3º; CP, art. 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 29.615 AgR/SP, red. p/acórdão Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018; STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24.11.1998; STF, Rcl 28.377/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; STF, Rcl 29.463/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018.